Tribunal: TJDFT
Processo: 0703661-13.2024.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA DE MENOR. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo genitor em ação de fixação de guarda e regulamentação de visitas, em que pleiteava a guarda unilateral da filha sob alegação de incapacidade da apelante em razão de supostos problemas de saúde e acidente ocorrido enquanto a menor estava sob sua guarda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado do mérito sem a realização de estudo psicossocial e produção de outras provas técnicas caracterizou cerceamento de defesa em demanda que envolve guarda de menor ou, sucessivamente, se deve ser reformada a sentença e determinada a guarda compartilhada da menor, com visitas livres e sem supervisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil confere ao magistrado a prerrogativa de indeferir provas inúteis ou protelatórias, desde que apresente fundamentação adequada.
4. O princípio do melhor interesse da criança impõe ao Judiciário a obrigação de proferir decisões embasadas em elementos técnicos confiáveis, especialmente em causas que envolvem guarda e convivência. A ausência de produção de prova técnica, como laudos médicos e estudo psicossocial, inviabiliza o correto juízo acerca da aptidão dos genitores, sobretudo quando há alegações de inaptidão relacionadas à saúde mental e à segurança da criança.
5. O art. 1.584, § 3o, do CC, autoriza expressamente a realização de estudo psicossocial para subsidiar decisões sobre guarda e convivência. A limitação à produção de provas indispensáveis caracteriza cerceamento de defesa e compromete a validade da sentença.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação provida. Sentença anulada.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CC, art. 1.584, §§ 2o e 3o; CPC, art. 370; ECA, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1823569, 0709390-30.2023.8.07.0016, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 28.02.2024, DJe 15.03.2024; Acórdão 1945020, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível.

(ve)